Tribunal: TJDFT
Processo: 0710024-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710024-13.2019.8.07.0001 APELANTE: ERNANDES DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: OSWALDO AUGUSTO CURADO FLEURY FILHO, LILHIA MARGARETH FLEURY CURADO DECISÃO Não há previsão normativa que autorize, por causa da COVID 19, a prorrogação do prazo de recolhimento do preparo para momento posterior ao julgamento do recurso. O vírus não justifica a pretensão, seja por falta de previsão, seja pelo valor irrisório do preparo. Ao apelante para realizar o preparo em dobro (CPC 1.007, § 4o), no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, conclusos. I. Brasília, 06/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR